Tribunal: TJDFT
Processo: 0727364-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR. CITAÇÃO DO RÉU PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. DESNECESSIDADE. RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO APERFEIÇOADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, após sentença de extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo e o respectivo recurso de apelação, determinou a certificação do trânsito em julgado da sentença e o arquivamento dos autos, que não foram remetidos ao Tribunal para julgamento do apelo.

2. Os comandos normativos que exigem a citação do réu para apresentar contrarrazões de apelação referem-se apenas ao indeferimento da petição inicial (art. 331, §1o, do CPC) e à improcedência liminar do pedido (art. 332, §4o, do CPC), que caracterizam situações diversas dos autos, pois no caso concreto, a sentença julgou extinto o processo sem resolução do mérito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC).

3. Nesse contexto, é desnecessária a citação do réu quando a relação processual não foi devidamente aperfeiçoada, o que afasta a aplicação do art. 1.010, §1o, do CPC.

4. O óbice ao encaminhamento do recurso de apelação à segunda instância configura prejuízo ao recorrente, sobretudo inobservância aos princípios do duplo grau de jurisdição, da ampla defesa e do contraditório, além de constituir violação à regra do art. 1.010, §3o, do CPC, segundo a qual o juízo de admissibilidade cabe exclusivamente ao Tribunal.

5. Recurso conhecido e provido.